Tribunal: TJDFT
Processo: 0722310-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de conhecimento. Servidor público. Gratificação de atividade de risco (GAR). Contribuição previdenciária. Restituição devida. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal a promover a restituição das quantias descontadas, a título de contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR), na folha de pagamento da servidora, desde março de 2021. O d. Juiz sentenciante determinou que os valores deverão ser corrigidos da seguinte forma: até 31/05/2018 devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC; a partir do dia 01/06/2018, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Ressaltou, por fim, que os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC.
2. Em suas razões recursais (ID 66933219), a parte ré defende que se infere do art. 40 da CF que a base de cálculo da contribuição previdenciária é a totalidade da base de contribuição, na qual está incluída não só o vencimento do cargo efeito, mas as vantagens pecuniárias permanentes, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens. Aponta que as contribuições previdenciárias incidiram sobre a parcela em questão, na medida em que ela é integrante da base de cálculo do tributo (remuneração-de-contribuição), na forma do art. 62 da LC distrital 769/2008, cujas exclusões são taxativas na linha interpretativa imposta pelo art. 111 do CTN. Destaca que a Lei Complementar 840/2011 estabeleceu no §1o do art. 74, que as gratificações constituem vantagens que integram a remuneração, incorporando-se aos vencimentos nos casos e nas condições indicadas em lei. Conclui que não há que se falar em devolução das quantias correspondentes às contribuições previdenciárias que incidiram sobre a parcela em debate, haja vista o caráter solidário do regime previdenciário ao qual os servidores públicos distritais estão filiados. Requer seja provido o recurso inominado a fim de serem julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
3. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 66933226), nas quais a parte recorrida afirma que o STF definiu em julgamento com repercussão geral no RE 593.068/SC que as parcelas remuneratórias que não se integram à aposentadoria não sofrem desconto previdenciário. Defende que a inclusão de parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria na base de cálculo da contribuição previdenciária fere a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos e o impeditivo de utilização de tributo com efeito confiscatório, já que, à mingua de qualquer justificativa plausível da necessidade da ampliação da fonte de custeio, promove verdadeiro aumento do tributo previdenciário sem uma correspondente contraprestação, em flagrante transgressão à finalidade da contribuição e ao princípio da razoabilidade.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se deve incidir contribuição previdenciária sobre gratificação de atividade de risco (GAR) e se os valores descontados, caso sejam reconhecidos indevidos, devem ser restituídos à autora.
III. Razões de decidir
6. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, fixando a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’.
7. Além do mais, consignou-se que "a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial" e que "não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo".
8. Nesse contexto, foi reconhecida no referido julgado a obrigação de restituição dos valores indevidamente descontados, ou seja, decorrentes de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam à aposentadoria.
9. Confira-se: "Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)".
10. No caso, a gratificação reclamada tem caráter propter laborem, ou seja, é recebida em função do exercício do trabalho e, por esse motivo, não se agrega aos valores percebidos quando da aposentadoria do servidor, de modo que, por força do entendimento firmado pelo STF, não devem ser descontadas a contribuição previdenciária sobre o valor da GAR. A exegese da decisão é de que não pode haver desconto previdenciário sobre as verbas que não serão incorporadas aos proventos de aposentadoria do servidor e que os descontos indevidos devem ser restituídos ao contribuinte, de modo que a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “1. A gratificação de atividade de risco (GAR) tem caráter propter laborem, ou seja, é recebida em função do exercício do trabalho e, por esse motivo, não se agrega aos valores percebidos quando da aposentadoria do servidor, de modo que, por força do entendimento firmado pelo STF, não deve ser descontada a contribuição previdenciária sobre o valor da referida gratificação. 2. Não pode haver desconto previdenciário sobre as verbas que não serão incorporadas aos proventos de aposentadoria do servidor e os descontos indevidos devem ser restituídos ao contribuinte.”

_________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.9099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019.